Tribunal: TJDFT
Processo: 0754841-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Ação de execução provisória de alimentos avoengos. Inicial. Aditamento. Saneamento de lacunas. Assinalação de prazo. Inércia da parte. Caracterização. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Sentença extintiva. Manutenção. Letimidade do pronunciamento extintivo. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Contrarrazões. Preliminar. Autora. Ausência de interesse de agir. Existência. Execução provisória. Ação de alimentos. Prestação. Inadimplência. Percepção. Utilidade, necessidade e adequação do instrumento. Inadimplência. Questões afetas ao mérito e estranhas ao objeto do apelo sob reexame. Litigância de má-fé (CPC, art. 80). Não configuração. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela exequente em face da sentença que, no ambiente de ação de execução provisória de alimentos (cumprimento provisório de sentença), diante da ausência da emenda à inicial determinada, extinguira o processo, sem resolução de mérito, com lastro nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento extintivo arrostado, que indeferira a inicial e extinguira o processo, sem resolução do mérito, sob o prisma de que a inicial não fora emendada de molde a ser instruída com os documentos indispensáveis ao aparelhamento do processo e à deflagração da relação processual.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do instrumento recursal, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado genericamente no âmbito da peça recursal não merece sequer ser conhecido.
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício.
5. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
6. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitima a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I), resolução que obsta que haja qualquer incursão sobre as questões pertinentes ao mérito da formulação originalmente deduzida.
7. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em assédio processual, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80).
IV. Dispositivo
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.